Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700090-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NADJA SILVA DA PAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. IRMÃ DA APENADA. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao reeducando o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 2. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pelo Juízo das Execuções (parágrafo único art.41- LEP). 3. A fim de regulamentar este direito a visitas, foi editada a Portaria VEP no 8/2016, a qual, em seu art. 6o, estabeleceu a restrição, dentre outras, à visitação por quem esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto. 4. Embora tenha sido instituído o Código Penitenciário do Distrito Federal, o qual vedou as restrições de visitações àqueles condenados que estivessem vinculados à regime aberto, foi declarada sua inconstitucionalidade por meio da ADI no 2017.00.2.020824-6, voltando a vigorar o dispositivo da Portaria VEP no 8/2016. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça compreende que a restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP se coaduna com a Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo desarrazoada ou desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal – ressocializar e evitar reincidência, respectivamente – do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa. 6. Agravo em execução conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua irmã estar cumprindo pena em regime aberto não é fundamento idôneo para impedir o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Portaria no 8/2016 - VEP/DF), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia” (AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto ou ilimitado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo” (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2510315, pelo RELATOR(A) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/03/2024. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020